Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751590-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Nelson Barreira Borges Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Barreira Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0742391-51.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Intimada a emendar a inicial para fornecer os dados necessários ao Juízo 100% Digital, a parte autora informou apenas os seus próprios dados. Anote-se a exclusão do Juízo 100% Digital. Noutro norte, o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o autor é professor e aufere renda acima da quantia de R$ 5.000,00. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. μAssim, considerando que o autor aufere renda acima de R$ 5.000,00, por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54089553), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Argumenta, nesse sentido, que, a despeito de receber quantia mensal em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos, são efetuados descontos de parcelas de mútuos diretamente em sua folha de pagamentos e em sua conta bancária. Acrescenta que os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem demonstram a existência de despesas extraordinárias que comprometem seu rendimento mensal. Sustenta, ainda, que sua remuneração referente ao mês de outubro foi integralmente aprovisionada pela instituição financeira recorrida, o que afetou drasticamente a manutenção de sua subsistência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o curso do processo de origem prossiga sem que lhe seja exigido o recolhimento do valor das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com concessão da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem por objeto o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. É certo que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta, tendo em vista que a remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. Ocorre que, no caso em exame, a despeito de ser o valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente de R$ 11.904,07 (onze mil novecentos e quatro reais e sete centavos), de acordo com o documento referido no Id. 54089911, constam nos autos elementos de prova que indicam a existência de despesas extraordinárias, o que afeta a condição econômica ostentado pelo ora recorrente (Id. 54089909 ao Id. 54089554. Também é possível verificar, pelo teor do documento referido no Id. 175022649 dos autos do processo de origem, que a instituição financeira recorrida programou o aprovisionamento da quantia de R$ 19.245,52 (dezenove mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) na conta bancária do recorrente, montante superior à remuneração a ser por ele recebida. O documento aludido demonstra, inclusive, que já constará saldo negativo a ser descontado da remuneração futura do recorrente na importância de R$ 5.785,11 (cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos). Essa situação específica, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas iniciais do processo tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator